Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0730296-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que manteve as astreintes aplicadas no valor de R$ 50.000,00 e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia de R$ 50.000,00. Fundamentou o juízo a quo: Requer o exequente o pagamento das astreintes pelo não cumprimento da liminar e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade de restabelecimento da linha telefônica do exequente. Com relação às astreintes, assiste razão ao exequente quando pleiteia o valor máximo estabelecido pela decisão que deferiu a liminar. Tal decisão foi, inclusive, mantida em sede de apelação. Com relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC, defiro. Considerando-se que a apuração das perdas e danos por meio de documentos seria difícil, senão impossível, fixo como valor devido R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que equivale ao teto das astreintes determinadas anteriormente. Veja-se que ambas (a conversão da obrigação em perdas e danos e as astreintes) estão relacionadas ao mesmo fato: o não restabelecimento da linha telefônica, conforme determinado judicialmente. Nas razões do recurso, a agravante salienta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restabelecer a linha telefônica da agravada, uma vez que a tecnologia adotada pela agravante, sistema IDEN (rádio), foi desativada para a tecnologia 3G. Anota que os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a deixar de optar pelo sistema de radiocomunicação, em especial o aplicativo WhatsApp, que, com a função de mensagens instantâneas de áudio, somada à possibilidade de envio de mensagens de texto instantâneas, tornaram a tecnologia 3G/4G mais atrativa ao mercado. Informa que a desativação do sistema IDEN foi veiculado em diversos canais de comunicação, com a ressalva de que os clientes que ainda mantinham planos de rádio junto à agravante teriam condições especiais para migrar para tecnologia 3G/4G. Alega que a manutenção das astreintes com as perdas e danos constitui bis in idem pelo não restabelecimento da linha telefônica, conforme determinado judicialmente. Destaca que a agravada não demonstrou nenhum prejuízo, a fim de justificar o valor das perdas e danos em R$ 50.000,00. Ressalta que a inatividade de uma única linha telefônica não impediu o funcionamento da empresa agravada, mormente diante da existência de inúmeros canais de comunicação existentes atualmente. Por fim, argumenta a desproporcionalidade das astreintes arbitradas em R$ 50.000,00 na demanda cujo valor da causa monta a cifra de R$ 898,80. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para excluir a multa e a indenização por perdas e danos. Subsidiariamente, requer a manutenção de apenas uma das condenações ou, ainda, a redução dos respectivos valores para parâmetros proporcionais e razoáveis. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. No tocante às astreintes, impende ressaltar que a matéria restou decidida no julgamento da apelação[3], consoante consignado na decisão combatida. Logo, descabido rediscutir a questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). De mais a mais, friso que o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em desfavor da agravante não é impossível, mas sim inviável à fornecedora. Isso porque a própria agravante ressalta no recurso que os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a optar pela tecnologia 3G/4G, em detrimento do sistema de radiocomunicação. Por outro lado, de acordo com o art. 403 do Código Civil, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. No caso, ao requerer a conversão da obrigação de fazer, a agravada não demonstrou o prejuízo sofrido, tampouco o que deixou de auferir, em decorrência do não restabelecimento da linha telefônica pela agravante. Em vez disso, ressaltou, na petição que instaurou o cumprimento de sentença, a impossibilidade de estabelecer o quantum devido, nos seguintes termos[2]: No presente caso, é impossível estipular uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao interesse jurídico lesado do autor, a saber, a prestação do serviço nos exatos termos contratados com a ré (ID 6841515), a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. Enfim, não sobressai evidente a perda financeira suportada pela agravada, uma vez que a indisponibilidade da tecnologia prestada pela agravante atingiu toda a rede de consumidores. Assim, ainda restabelecida a linha telefônica da agravada, o serviço não teria utilidade, ante a inexistência de usuários do sistema desativado pela agravante. Daí a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deferida pelo juízo a quo, não atendeu aos requisitos legais. A propósito, o precedente desta eg. Corte: [...] 3. O art. 402, do CC/02, preceitua que as perdas e danos abrangem além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. Ademais, o art. 403, do referido diploma legal, dispõe que "as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato". 4. Ausente prejuízo efetivo, e não restando devidamente demonstrados os lucros cessantes, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, não há que se falar em reparação por perdas e danos. [...] 6. Apelo improvido. (APC 2009.09.1.024629-8, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Rev. Des. Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, julgado em 24/7/2013, DJE: 6/8/2013) Todavia, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apenas pela pesquisa de bens da devedora, no caso de não pagamento do débito. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68190361 na origem – processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001 [2] Id. 68107848 – p. 6 na origem – processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001 [3] Id. 67983617 na origem – processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001